Tribunal: TJMT
Processo: 1022538-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022538-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), SAO VICENTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.973.182/0001-02 (AGRAVANTE), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (AGRAVADO), LUCIANO LOPES BERNARDES - CPF: 769.385.901-25 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 543.355.231-49 (AGRAVADO), SUZANA MARIA FERREIRA - CPF: 396.565.001-72 (AGRAVADO), CENTRO OESTE CAMINHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.490.546/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de ausência de prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial nos termos do artigo 50 do Código Civil.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo-se prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4. A simples inexistência de bens da empresa executada para satisfazer o crédito não configura, por si só, fraude ou abuso da personalidade jurídica.

5. As provas dos autos não demonstram o esvaziamento patrimonial da empresa executada em benefício de seus sócios, tampouco que as empresas apontadas foram constituídas para fraudar credores.

6. Manutenção da decisão agravada ante a ausência de elementos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens da empresa executada para satisfazer dívida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAO VICENTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível Várzea Grande/MT, que nos autos do

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PJ n.o 0010496-46.2016.8.11.0002, Código 447109 movido em desfavor de ADRIANO LUIZ LUCIANO e OUTRO (S), considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta o agravante que: a r. decisão ignora os elementos probatórios constantes nos autos, que demonstram claramente a prática de atos fraudulentos pelos sócios, configurando o abuso da personalidade jurídica e justificando a desconsideração pretendida.

Ressalta que: resta amplamente demonstrado nos autos, que os sócios do Agravado transferiram o patrimônio da empresa para outras pessoas jurídicas, das quais também são sócios ou têm relação direta e, tal conduta caracteriza, indubitavelmente, desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Acrescenta que: os sócios do Agravado, ao realizarem a transferência patrimonial para outras empresas, atuaram em evidente má-fé, buscando impedir o pagamento de suas obrigações. Esta conduta atinge diretamente o direito da empresa Agravante, que busca satisfazer o crédito que lhe é devido e que almeja ver satisfeito desde 2005.

Aduz que a manutenção da decisão agravada causará prejuízo irreparável à Agravante, que ficará sem meios eficazes para cobrar o que lhe é devido.

Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeira instância e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil; o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Adriano Luiz Luciano, Luciano Lopes Benavides, Marcos Antônio Ferreira e Suzana Maria Ferreira sócios da empresa executada Centro Oeste Caminhões Ltda.

A liminar foi indeferida. (id. 234658157)

Informações. (id. 235352650)

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 240040661); asseverando não existir elementos nos autos de que tanto a Agravada quanto seus sócios possuam bens que se confundam a ponto de prejudicar terceiro; devendo a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa Agravada e seus sócios, o que não ocorreu nos autos, uma vez que tal situação não existe; requerendo o recebimento das contrarrazões ao recurso, postulando pela manutenção da decisão de primeiro grau, isto é, o indeferimento das liminares pretendidas pela Agravante, para que no mérito o agravo seja desprovido ao final.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAO VICENTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível Várzea Grande/MT, que nos autos do

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PJ n.o 0010496-46.2016.8.11.0002, Código 447109 movido em desfavor de ADRIANO LUIZ LUCIANO e OUTRO (S), considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da parte exequente/autora, verifico que o simples fato de não ter logrado êxito na localização de bens em nome da empresa executada não evidencia a existência de confusão patrimonial ou a intenção fraudulenta por parte dos sócios, não justificando assim, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No mais, a autora justifica que os sócios da empresa executada constituíram outras empresas o que facilitou o esvaziamento patrimonial e para tanto, juntou certidão de que foram constituídas as seguintes empresas: AUTO PINTURAS E CHAPEACAO TIO PATINHAS LTDA (CNPJ 33.681.008/0001-10) e MATO GROSSO MECANICA DE CARRETAS LTDA (CNPJ 03.056.031/0001-52).

Em análise no site da Receita Federal foi observado que as empresas foram constituídas anteriormente a empresa executada, pois foram constituídas no ano de 1999 e já estão baixadas enquanto que a empresa executada foi constituída no ano de 2003, o que pela lógica temporal, não ficou demonstrado que os sócios constituíram aquelas empresas com a finalidade de esvaziar o patrimônio adquirido pela empresa executada.

De outro lado, nem mesmo o suposto encerramento irregular, por si só, autorizaria atingir o patrimônio dos sócios para quitar dívida da sociedade empresária, tendo em vista que a medida é excepcional, devendo ser demonstrada a atitude fraudulenta, nos termos do art. 50 do CC.

(...)

Não é possível presumir a fraude ou má-fé na condução das atividades da empresa somente porque os sócios encerraram a sociedade empresarial, notadamente porque a autora sequer demonstrou documentalmente que tais fatos implicariam nas concretas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Diante da escassez de provas que pudesse ao menos demonstrar o esvaziamento patrimonial da empresa executada em benefício dos sócios, não se afigura legítima falar em abuso no uso da personalidade jurídica pelas pessoas físicas.

Enfim, não há elementos nos autos de que tanto a executada quanto seus sócios possuam bens que se confundam a ponto de prejudicar terceiro. Deverás, deve a parte interessada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa executada e seus sócios, o que não ocorreu nos autos.

Posto isto, considerando que a petição inicial não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.”. (id. 233034682)

Vale ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo apenas quando demonstrado o uso abusivo da pessoa jurídica para propósitos ilegais, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Para tanto, faz-se necessária a comprovação inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre a sociedade e seus sócios.

Na hipótese dos autos, não há elementos suficientes para corroborar a alegação da agravante; pois o simples fato de a empresa executada não possuir bens suficientes para a satisfação do crédito não caracteriza, por si só, fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Ademais, conforme salientado pelo juízo de origem, a constituição das empresas apontadas pela agravante ocorreu antes da criação da sociedade executada, afastando a presunção de que foram criadas para esvaziamento patrimonial.

Outrossim, a dissolução da empresa, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a estrutura societária foi utilizada como subterfúgio para fraudar credores. No caso em exame, a agravante não logrou demonstrar o desvio patrimonial apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, os argumentos constantes nos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, conclui-se que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025